Tribunal: TJMT
Processo: 1000821-52.2024.8.11.0102
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000821-52.2024.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO - CPF: 030.629.771-08 (RECORRENTE), VIDIO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 894.975.701-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), NILSIMAR LIMA OLIVEIRA - CPF: 058.241.033-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000821-52.2024.8.11.0102

RECORRENTE: LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a decisão de pronúncia é nula, por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras; (ii) existem elementos de prova inequívocos a justificar a absolvição sumária, com base na legítima defesa; (iii) é possível excluir as qualificadoras do motivo fútil e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

A decisão de pronúncia foi suficientemente fundamentada, com exposição sucinta e adequada das razões para o reconhecimento das qualificadoras, não havendo nulidade.

O reconhecimento da legítima defesa depende de prova cabal e manifesta, o que não se verifica, diante da existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos.

As qualificadoras do motivo fútil (ciúmes) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque surpresa) possuem suporte probatório mínimo e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há nulidade, pois a decisão de pronúncia apresenta fundamentação suficiente acerca da admissibilidade das qualificadoras 2. A absolvição sumária, fundada em legítima defesa, exige prova cabal e inequívoca, ausente nos autos. 3. A exclusão das qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) só é admissível na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica, porque amparadas em prova mínima."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o, II e IV; CPP, arts. 413 e 415.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 963.357/BA, Quinta Turma, j. 19/02/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.722.332/BA, Sexta Turma, j. 17/06/2025; TJMT, N.U 1002823-96.2023.8.11.0015, Terceira Câmara Criminal, j. 31/07/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000821-52.2024.8.11.0102

RECORRENTE: LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Leonardo Henrique de Oliveira Macedo, contra sentença que o pronunciou pelo crime tipificado no art.
121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima).

Em suas razões, assevera que: 1) a pronúncia é nula, pois “
a d
ecisão do Juízo 'a quo ' [...] manteve as qualificadoras descritas na peça exordial, sem apresentar, contudo, qualquer tipo de fundamentação
”; 2) “
é impositivo “a reforma da sentença de pronúncia para reconhecer a exclusão da ilicitude da conduta do recorrente, em razão da legítima defesa, afastando-se, assim, a imputação criminal
”; 3) caso mantida a pronúncia, que “
seja remetido o réu para ser julgado pelo homicídio simples
” (Id. 302973466 - pág. 1-6).

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia (Id. 302973468 - pág. 1-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
304481873 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000821-52.2024.8.11.0102

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A defesa invoca a nulidade de pronúncia, aduzindo que o juiz “
manteve as qualificadoras descritas na peça exordial, sem apresentar, contudo, qualquer tipo de fundamentação
”.

A preliminar não prospera.

A
pós cotejar as provas, o magistrado sentenciante consignou:

Relativamente às qualificadoras

expostas na denúncia, estas, identicamente, devem ser submetidas à análise pelo Conselho de Sentença.

Efetivamente, os elementos amealhados ao processo denotam a possibilidade de o homicídio ter sido concretizado por motivo fútil (CP, art. 121, § 2o, II), consubstanciado nos ciúmes de LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO em relação às mensagens enviadas pela vítima Nilsimar Lima Oliveira a Carol Aline de Almeida Lieberknecht, sua ex-esposa
.

Além disso, existe a probabilidade de o homicídio contra a vida de Nilsimar Lima Oliveira ter sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, IV, in fine), pois a vítima foi, em tese, supreendida com a facada enquanto estava sentada em uma cadeira, sem poder oferecer qualquer tipo de resistência
.

Presente esse cenário, não há se falar no afastamento das qualificadoras, especialmente porque eventual exclusão constitui-se medida de exceção, sendo retirada da pronúncia somente quando manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas as circunstâncias elementares, não sendo este, pois, o caso dos autos. [...]
(Id. 302973459 - pág. 16).

Conforme reiteradamente decidido, “
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória [...], se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia,
dispensando-se fundamentação exauriente
”. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 963.357/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

Assim sendo, a exposição – ainda que suscinta – dos elementos de prova que justificaram a incidência das qualificadoras, refuta a nulidade alardeada.

Nesse sentido:

[...] A motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, visto que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu. [...] “A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificando-se que o magistrado singular cuidou de explanar na pronúncia as circunstâncias fáticas indicativas da provável incidência das qualificadoras, atentando-se ao uso moderado das palavras e expressões, como se deu in casu, não há falar em carência de fundamentação idônea e tampouco em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República”. [...]
(TJ/MT, N.U 1002030-49.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

[...] Não há falar que a sentença carece de fundamentação quanto a qualificadora do motivo torpe, posto que a alegada ausência de fundamento não se confunde com a motivação sucinta apresentada, logo, apontados os indícios mínimos de que a circunstância encontra amparo nos autos, de rigor a sua manutenção, pois somente aquelas manifestamente improcedentes serão excluídas nesse momento processual. [...]
(TJ/MT, N.U 1002595-11.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2024, Publicado no DJE 03/02/2024).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

A denúncia imputou ao réu o crime homicídio qualificado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 23/06/2024, por volta das 16h45min, em residência particular localizada na Rua Venezuela, n.o 1603, Bairro Esperança, neste município de Vera/MT, o denunciado LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO, com consciência, vontade e por motivação fútil (ciúmes), mediante um golpe de faca, matou a vítima Nilsimar Lima Oliveira, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Consta do incluso caderno investigativo que o denunciado e a vítima eram vizinhos, e tiveram uma discussão, inicialmente, porque o denunciado LEANDRO prometera matar os gatos da vítima, que lhe incomodavam.

No dia dos fatos, Carol, ex-esposa do denunciado e Vera, esposa da vítima, estavam sentadas em frente à residência de Carol, conversando acerca de umas mensagens que a vítima Nilsimar encaminhou àquela, o que teria causado ciúmes no denunciado, em relação à ex-esposa.

Em dado momento, o denunciado passou por elas, portando uma faca, indo em direção à residência da vítima, que morava nos fundos e estava consumindo bebida alcoólica.

Nesse ínterim, Carol questionou o denunciado e tentou impedi-lo, como também Vera lançou uma pedra nele, todavia, mesmo assim o denunciado se aproximou da vítima e, abruptamente, desferiu-lhe um golpe de faca, acertando-o na altura do peito, sem nenhuma oportunidade de defesa.

Em seguida, Carol segurou as mãos do denunciado e tomou a faca, evitando que continuasse a agredir a vítima. Já Vera prestou socorro à vítima, carregando-o para frente da residência, todavia, não houve tempo para o socorro médico, e a vítima faleceu.

Enquanto isso, o denunciado empreendeu fuga do local, apresentando-se posteriormente perante a autoridade policial, acompanhado de advogado, quando foi interrogado e confessou os fatos, todavia, alegando legítima defesa.
[...]
(
Id.
302973384 - pág. 1-3).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, Vera Lucia Ricci Cardoso declarou:

Que no dia dos fatos, passou o dia inteiro em casa com seu esposo e na hora em que tudo aconteceu estava sentada na frente da casa conversando com a CAROL ALINE, esposa do suspeito Leonardo. Que viu o momento em que LEONARDO entrou em seu terreno com uma faca na cintura, que CAROL ALINE também viu e falou para a depoente correr a avisar NILSIMAR. Que ambas foram atrás do suspeito, sendo que CAROL foi na frente e tentou segurar o marido, mas não conseguiu. A depoente chegou a jogar uma pedra que acertou as costas de LEONARDO, mas nada fez com que ele parasse.
Que quando LEONARDO chegou, NILSIMAR estava sentado mexendo no celular e os dois não conversaram e que foi muito rápido. LEONARDO chegou e foi direto para cima de NILSIMAR e desferiu o golpe, mesmo com a CAROL tentando lhe impedir
. Que puxou NILSIMAR e conseguiu levá-lo até a calçada do vizinho, onde ele desfaleceu. Que CAROL continuou segurando LEONARDO e conseguiu tomar a faca dele. O suspeito saiu do local e foragiu em seguida. Perguntado sobre as mensagens enviadas por NILSIMAR para CAROL, respondeu que realmente ele enviou tais mensagens, convidando-a para sair, e que viu as mensagens porque CAROL lhe mostrou. Que LEONARDO também

mostrou as mensagens para a declarante e que na ocasião falou para seu marido parar de enviá-las.
Perguntado se ficou sabendo de mensagens de NILSIMAR pedindo comida para CAROL, respondeu que ficou sabendo há uma semana atrás, que a mãe de LEONARDO foi quem lhe contou, porém não se recorda de ter falado sobre isso com o suspeito
. Perguntado como era a convivência da vítima com o suspeito, respondeu que antes dos fatos era tranquilo, que uma vez LEONARDO falou que mataria os gatos da depoente e NILSIMAR ficou bravo e falou que daria um tiro no LEONARDO se ele fizesse isso, no entanto, afirma que a vítima nunca teve arma. Perguntado do motivo pelo qual LEONARDO matou NILSIMAR, respondeu que não faz ideia, pois no dia dos fatos ele não falou nada, apenas chegou e esfaqueou a vítima. Antes de tudo
não tem conhecimento de nenhuma briga, apenas os atritos devidos às mensagens
. Perguntado se viu a faca na cintura de LEONARDO quando ele foi até NILSIMAR, respondeu que sim, que era uma faca do cabo branco. Perguntado se a faca era de propriedade da depoente, respondeu que não, que LEONARDO a trouxe da casa da sua mãe e acredita que tudo foi premeditado, pois no dia tinha um amigo da vítima bebendo com ele e o suspeito esperou ele ir embora para cometer o crime.
Que LEONARDO passou pela depoente e por CAROL andando rapidamente e antes de chegar em NILSIMAR já estava com a faca na mão
. Perguntado como o suspeito se vestia, respondeu que estava de shorts e sem camisa e que isso facilitou para verem a faca e correr para tentar evitar o pior.
Reitera que não teve nenhuma discussão, que nenhuma palavra foi dita pelo suspeito para a vítima, que foi ferida enquanto ainda estava sentada, pois não deu tempo nem de se levantar
. Que após ser ferida a vítima faleceu pouco tempo depois e ainda conseguiu se despedir da depoente e pedir para ela cuidar de sua filha de 07 anos. Perguntado se NILSIMAR estava embriagado, respondeu que sim. Perguntado se LEONARDO estava embriagado, respondeu que acredita que sim. Perguntado se a vítima era violenta, respondeu que não, que era uma pessoa calma, brincalhona e sorridente. Que amava os animais e a família [...]
(Id. 302973361 - pág. 1-2).

Carol Aline de Almeida Lieberknecht descreveu o ocorrido, conforme transcrito:

Que a depoente
que é ex-esposa do Sr. Leonardo
Henrique de Oliveira Macedo. No dia dos fatos, estava na companhia da Sra. Vera Lucia Ricci Cardoso, esposa da vítima, em frente à residência da depoente. Ambas conversavam sobre algumas mensagens que a vítima havia enviado à depoente.
A depoente revela que essas mensagens já haviam gerado uma discussão anterior devido aos ciúmes de seu ex-marido, Leonardo
. Durante essa conversa em frente à residência, o suspeito, Leonardo, passou por elas e entrou no quintal com uma faca na cintura, do lado de trás. A depoente questionou sua presença ali, momento em que Vera atirou uma pedra na tentativa de impedi-lo.
A depoente narra que a vítima estava sentada em uma cadeira, e houve uma conversa entre a vítima e o suspeito, e em seguida, Leonardo desferiu um golpe de faca na vítima sem tempo dela reagir, isso com a vítima ainda sentada na cadeira neste momento
. Desesperada, a depoente segurou as mãos do agressor e tomou a faca dele. Enquanto isso, Vera levava a vítima, já ferida, para a frente da residência, e a depoente a acompanhou, devido a isso não conseguiu ver para onde Leonardo foi após os acontecimentos. Narra também, que ambos estavam embriagados, tanto a vítima como o suspeito
[...]
(Id. 302973354 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, o réu alegou que, “ao
chegar na casa, foi tirar satisfação [por causa das mensagens enviadas a Carol], e a vítima, que estava embriagado, veio para cima do interrogado tentado lhe dar um soco, que errou o golpe e em seguida lhe empurrou, ao cambalear para trás escorou na pia que fica no lado externo da casa e viu a faca que já estava no local, com isso pegou o objeto e golpeou a vítima”

(Id. 302973352 - pág. 1-4).

Na instrução processual,
Vera Lucia Ricci Cardoso – companheira da vítima –
ratificou o depoimento anteriormente prestado:

MP:
O que aconteceu lá nesse fato que levou à morte do Nilsimar?

I: Dizendo eles que foi mensagem que meu marido mandou para ela, que eles até mostram as mensagens para mim, por isso ficou
, aí depois quando aconteceu, nós estávamos em casa, eu e ele, meu marido, aí
a esposa do Leonardo me chamou lá na frente da casa para conversar com ela e no momento ela só falou que ele ia desferir o golpe de faca no meu marido,
né?,
meu marido estava dentro de casa
, no momento nós saímos atrás dele, eu desferi uma pedra de calçada nas costas do Leonardo, mas não intimidou ele,
daquilo ali ele só chegou a esfaquear o meu marido, eu peguei o meu marido e saí para a calçada da frente onde foi que ele morreu ali, né?, no local
, aí nós ficamos ali e ele só pediu para mim se cuidar, para cuidar da filha dele, mas no momento eu não tenho acesso com a filha dele, do finado, aí foi o que aconteceu.

MP: Ela

não sabe que o pai morreu ainda?

I: A neném sabe por que nós tínhamos os vídeos, né?, aí eu mandei para a mãe da neném e a mãe da neném, a avó dela também lá, mostrou para ela e falou...

MP: Vocês tinham vídeo do quê?

I: Do finado,
ele foi esfaqueado lá dentro de casa, né?, que o Leonardo entrou lá dentro de casa.

MP: Vocês eram vizinhos, um morava do lado do outro?

I: Isso [...], nós ‘era’ vizinho de cerca só, estava ali no momento, só estava eu e ele em casa.

MP: Vocês ainda iam um na casa do outro, conversar ou não?

I: Sim, nós éramos de conversar, eu, ele, a mãe dele, a esposa dele, né?, mas aí aconteceu que aquele dia ele... não sei o que deu na cabeça dele lá, ele fez isso aí.

MP: Sabe se o Nilsimar e o Leonardo eram amigos, bebiam junto, conversavam?

I: Sim, no começo ali nós era tudo junto, ele ia lá em casa, nós íamos na casa dele, umas duas vezes nós fomos na casa dele

MP: . Esse fato foi num domingo, né?

I: Sim, dia 23.

MP: Como é que foi esse domingo, conta para nós?

I: Eu estava na casa da minha filha e ele estava na casa de um amigo dele, aí ele e o amigo dele foram para casa e ele me chamou para ir para casa também, aí nós pegamos, foi eu e minha filha e ele e o amigo dele, aí minha filha foi embora e o amigo dele também, recebeu uma ligação da esposa dele, aí ele foi embora e ficou só eu e o finado, aí a esposa do Leonardo me chamou lá na frente para nós conversar...

MP: Você fala amigo dele, amigo de quem?

I: Amigo do finado que estava lá, que trabalhava junto com ele na GF.

MP: Ele estava o quê, estava fazendo um churrasco aquele dia, estava bebendo?

T: Não, ele estava só bebendo e ouvindo o som.

[...]

MP: Chegou em casa que horas mais ou menos?

I: Chegou eram umas duas horas, aí quando foi quatro e quarenta e cinco
o Leonardo entrou e desferiu o golpe de faca nele
.

MP: A Carol veio procurar a senhora esse dia dizendo das mensagens, mostrando a mensagem que o Nilsimar estava incomodando ela?

I: Ela me mostrou uns dias antes, que até ele estava junto o menino lá, o Leonardo, aí depois aconteceu que ficou todo mundo de boa para lá, aí nós... só assim... diminuiu a...

MP: A senhora lembra quantos dias antes mais ou menos foi isso?

I: Já fazia uns quinze dias ou mais.

MP: Vocês tiveram problema do Nilsimar mandar mensagens ou tiveram uma discussão?

I: Não, não discutiu nada, ninguém discutiu, ficou todo mundo de boa ali quieto, mas aí quando foi no domingo que aconteceu, a Carol me chamou lá fora para conversar com ela.

MP: A senhora falou que depois ficaram de boa, depois do que ficaram de boa?

I:
Depois das mensagens, eles mostraram as mensagens para mim lá, a Carol e o Leonardo, falou: Oh Vera, o Nilsimar está mandando mensagens aqui para a minha mulher”, eu falei: “eu vou conversar com ele, porque ele faz isso aí quando ele está bêbado”, quando ele estava são eu peguei e falei com ele, mas só que aí ele pegou e apagou as mensagens para mim não ver, aí eu peguei e falei: “Nilso você para com isso aí que isso aí qualquer hora não dá certo, isso aí sempre dá errado”, aí ele: “não estou mandando mensagem para ninguém não”, ele jurou que não, mas no celular dela estavam as mensagens
,
aí eu falei: “foi sim, você mandou sim, porque ela me mostrou”.

MP: E no dia que aconteceu o crime, no domingo?

I: No domingo ela só me chamou para conversar lá fora, aí estava...

MP: Ela mostrou mensagem para a senhora também que tinha tido naquele dia?

I: Sim... ela falou assim que ele tinha passado no domingo de manhã e falou para ela assim: “por que você não responde minhas mensagens”, mas ela já estava separada do Leonardo
,
o Leonardo estava morando na casa da mãe dele, e ela estava na casinha do lado da casa da mãe dele.

MP: E a senhora percebeu aí que estava separada, tinha quanto tempo já?

I: Fazia poucos dias só
.

MP: A senhora conversava com a Carol, ela mencionou que o relacionamento estava difícil, estava ruim, que ia separar?

I: Sim, ela falou.

MP: E ela justificou por que ele estava terminando?

I: Não.

MP: A senhora lembra quantos dias mais ou menos ela tinha separado de casa, já estava em uma casa diferente da dele?

I: Era vizinha, só era dividido o terreno, era no mesmo terreno, só dividia no meio o terreno, ela estava de um lado e a família do outro.

MP: Poucos dias que ela tinha se mudado?

I: Fazia uma semana ao máximo.

MP: Aí nesse momento que foi acontecer, a senhora viu o Nilsimar sentado, o que ele estava fazendo?

I:
Ele estava sentado bebendo, ele estava bebendo era Jamel com Coca e ouvindo o som sentado, mexendo no celular, aí o Leonardo já entrou, do jeito que ele entrou, ele já desferiu o golpe de faca
, o Nilsimar levantou da cadeira e veio para o meu lado, a Carol pegou e pulou no corpo do Leonardo...

MP:

Ele invadiu o seu terreno, estava você e a Carol junto quando ele invadiu?

I: Sim, no momento que a Carol falou: “Vera, corre que o Leonardo vai furar o Nilso”, que nós chamávamos ele de Nilson, aí nós saímos correndo atrás dele, mas aí eu fiquei com medo dele desferir a facada em mim.

MP: Ele entrou no terreno pela frente ou pela cerca, pela lateral?

I: Foi pela frente.

MP: E você estava onde nesse momento?

I: Eu e a Carol estava conversando ali na frente sobre o que ele tinha falado, o finado.

MP: Na frente mesmo?

I: É na frente do terreno, aí quando nós vimos...

MP: Ele passou por vocês para ir lá no fundo?

I: Ele passou.

MP: A senhora viu o momento que ele passou?

I: Sim, a Carol falou assim: “Vera, corre que o Leonardo vai furar o Nilso”, aí nesse momento eu falei assim: “eu não vou correr em cima dele, porque vai que ele fura eu também”, aí a Carol foi nele.

MP: A senhora viu a faca quando o Leonardo passou?

I: Eu vi na cinta dele, nas costas, aí quando ele estava no corredor... ficou o Leonardo, a Carol, aí depois eu, numa altura que nós entramos dentro do terreno, que nós morávamos no fundo do quintal, eu desferi uma pedra de calçada nele, pegou na altura do pescoço dele, mas não intimidou ele, ele foi, já tirou a faca, e meu marido quando ergueu a cabeça, porque viu o movimento entrando dentro da casa na área, aí ele desferiu o golpe de faca no meu marido, meu marido só levantou e veio para o meu lado
, aí a Carol...

MP: Teve conversa antes do Leonardo dar a facada, ele deu algum aviso, teve alguma discussão?

I: Não, não teve discussão
, e o celular do finado nós não conseguimos desbloquear, nem a polícia não conseguiu nada, aí nós não sabíamos se tinha recha entre eles dois por telefone também.

MP: Ele chegou lá, levou a pedrada nas costas, continuou indo, deu a facada no Nilso?

I: Isso.

MP: O Nilso, a senhora fala que não teve tempo nem de levantar a cabeça direito?

I: Não, do jeito que ele só se movimentou na cadeira, sentou assim certo na cadeira, ele desferiu o golpe, eu ainda até vi a facada,
eu tenho até o vídeo, que muita gente filmou ali na hora que ele morreu, Ave Maria, uma coisa terrível, gente do céu.

MP: Filmou na hora da facada ou depois que ele já estava morto?

I: Não, depois, na hora da facada só estava eu, o finado, o Leonardo e a Carol, só nós quatro.

MP: Essas filmagens são de depois então?

I: Isso, foi a hora que eu tirei ele de dentro do quintal e levei pedindo socorro para os vizinhos, não tinha vizinho em canto nenhum, só tinha uns vizinhos que estavam fazendo aniversário do outro lado.

MP: A Carol tentou impedir ele, tentou segurar?

I: Tentou.

MP: Como que ela fez?

I: Ela pulou em cima do corpo dele, porque eu tinha um fogão a lenha no canto, aí do jeito que ela pulou em cima dele gritando: “não, não”, para ele não fazer isso, aí ela pulou em cima dele, ele caiu em cima do fogão, porque ele estava bêbado também o Leonardo, aí ela segurou ele, enquanto ela segurou ele eu peguei o Nilso e saí para fora.

[...]

MP: Quando a senhora pegou o Nilson e o levou para fora, como é que ele estava?

I: Ele estava sangrando bastante.

MP: O Nilson chegou a proferir uma ameaça para o Leonardo, dizendo que se ele não morresse ia matar ele?

I: Não.

MP: Não teve uma fala dele assim, um grito?

I: Não,
ele só falou para mim no corredor, nós morávamos no fundo do quintal, ele só falou assim: “ele me furou”, aí eu falei: “furou, vamos para fora, porque senão ele vai furar eu também”, aí eu fiquei com medo, aí eu falei: “vamos para fora”, aí quando chegou na metade do caminho ele já estava se entregando, aí eu fui para a calçada. segurando ele em pé, aí quando eu cheguei na calçada senti que ele pesou, aí eu sentei no chão, ponhei ele com a cabeça no meu colo, ele morreu no meu colo ali na calçada do vizinho
.

MP: Não é uma lembrança nada boa para a senhora?

I: Não, nunca vai ser, nem para mim, nem para a família dele, porque a família dele também, meu Deus do céu, está tudo abalado.

MP: O Nilsimar tinha alguma disputa, algum problema com o Leonardo, fora essa situação aí que a senhora saiba?

I: Que eu ‘sei’ não
.

MP: Teve uma situação do Leonardo falar que ia matar os gatos da senhora?

I: Ah sim, uma vez ele falou.

MP: Em que contexto foi isso aí?

I: Foi porque meus gatos entraram no quintal dele, porque meus gatos eram muito... eu tenho gatos até hoje, meus gatos eram bem mimados dentro de casa, teve aquele momento de os gatos entrarem para lá, aí eu falei: “não, Léo, deixa os meus gatos, eu vou aumentar a cerca para eles não passarem para lá”, porque aí eu até ajudei o Leonardo e a Carol a arrumar a cerca ainda para evitar que os gatos fossem para lá para não arrumar mais confusão.

MP: Aí o Leonardo falou que ia matar seus gatos?

I: Hanram.

MP: Aí o Nilso ficou bravo com ele por causa disso?

I: Ficou, na hora sim ele ficou, porque ele também já tinha bebido umas cachaças lá e ele ficou bravo também naquele dia.

MP: Os dois falaram isso sob efeito de cachaça ou não?

I: Estava em cachaça todos os dois.

MP: Um falou que ia matar os gatos e o outro falou... o Nilsimar retorquiu ele, ameaçou ele também?

I: Não, que eu me lembro não.

MP: O Nilsimar teve arma uma vez na vida?

I: Só se foi no Maranhão, porque aqui comigo não.

MP: Aqui na Vera vocês nunca tiveram arma?

I: Não, enquanto ele estava morando comigo ele nunca possuiu arma de fogo, nem faca, eu não deixava ele andar com faca, arma nenhuma, arma branca, arma de nada, nada.

MP: A senhora falou no seu depoimento na polícia que o Leonardo trouxe a faca da casa da mãe dele?

I: Isso.

MP: Por que a senhora fala isso?

I: Porque ele veio de dentro da casa da mãe dele, ele saiu da casa da mãe dele, fez a volta na casa que a Carol morava,
quando ele passou por nós ele estava com a faca do cabo branco na cinta, nas costas
,
no short, que ele estava de short de pano mole, entrou dentro do meu quintal e faqueou o meu marido.

MP: Tinha um amigo dele bebendo com ele, esperou o amigo ir embora?

I: Isso, o Leonardo esperou todo mundo sair e entrou lá e fez isso aí.

MP: Ele estava de short e sem camisa?

I: Isso, estava.

MP: Teve nenhuma discussão antes dele dar a facada?

I: Não, não deu tempo de nada, o Nilsimar estava sentado na cadeirinha, porque nós tínhamos aquelas cadeirinhas de bar em casa, ele estava sentado em uma, quando deu por fé já recebeu a facada
.

MP: E depois que ele recebeu a facada, a Carol pulou em cima dele?

I: Pulou em cima do Leonardo, segurou ele em cima de um fogão econômico que eu tinha, para ele não ir atrás de nós, aí enquanto isso, eu não sei mais o que aconteceu depois, do jeito que eu peguei meu marido eu saí para fora e não voltei lá para dentro, só voltei depois que a perícia chegou.

MP: E nesse carregando seu marido do fundo até lá na frente, quais as últimas palavras que ele proferiu para a senhora?

I: Meu marido?

MP: É.

I Que era para mim falar para a mãe da filha dele que era para ela cuidar muito bem dela e para mim se cuidar.

MP: O Nilso era uma pessoa violenta com a senhora?

I: Não, ele nunca foi assim, não.

MP: Bateu, agrediu a senhora alguma vez?

I: Não.

[...]

Defesa: A senhora acredita que a motivação desse homicídio do Leonardo acabar matando o seu esposo foi em relação a ele ter dito que mataria esses gatos ou foram as mensagens que o seu esposo mandava para a esposa dele investindo contra ela?

I: Eu acho que foi pelas mensagens que o Nilsimar mandou para a esposa dele
.

[...]

Defesa: Qual era a relação da senhora entre a Carol?

I: Nós se dávamos bem ali, nós conversávamos, nós brincávamos junto ali, eu brincava com os filhos dela, que era tudo pequeno, eu brincava com eles, nós ali ficávamos de boa, sossegada ali, eu conversava com ela, com a sogra dela, tudo ali, só o Leonardo mesmo que fez isso aí.

Defesa: Nesse dia 23 de junho, a Carol diz que procurou a senhora, nesse dia que ela levou esse fato de que o seu ex-esposo estava mandando mensagem para ela, a senhora teve algum atrito com ela ali ou ouviu ela tranquilo, de boa?

I: Eu ouvi ela de boa e conversei com ele, né?

Defesa: A senhora conversou nesse dia com a vítima?

I: Eu conversei com a Carol, ela me falou das mensagens que ele passou e falou para ela responder as mensagens dele, e depois eu entrei para dentro de manhã mais cedo, aí depois ela me chamou lá fora para conversar e foi a hora que o Leonardo entrou e desferiu o golpe de faca no meu marido.

Defesa: Quem falou para a senhora que estava, a Carol que falou para a senhora que ele estava com a faca ou a senhora viu a faca?

I: Ela me falou e depois eu vi também.

Defesa: Estava na mão dele ou na cintura?

I: Na cintura dele a hora que ele entrou no quintal, quando ele chegou no portão da divisa, ali entre a casa da dona e onde eu morava, ele tirou a faca e desferiu o golpe de faca no meu marido.
[...]
(Id.
302973432 - pág. 1-2 – relatórios de mídias).

Este é o depoimento de Carol
Aline de Almeida Lieberknecht
:

MP:
E nessa época aqui, junho do ano passado, vocês já estavam separados, como é que estava isso?

I: Nós tínhamos se separado, eu tinha pedido a separação dele, não estava dando certo e resolvemos separar.

MP: Por que razão?

I: Porque ele saía muito, ele bebia, saía, voltava no outro dia e eu não gostava disso.

MP: Mas daí vocês continuaram na mesma residência ou não [...]?

I: Nós estávamos na mesma residência por um tempo, tudo aconteceu no domingo, eu saí da casa em que nós dois estávamos juntos no domingo de manhã, não, no sábado à noite, na verdade, foi no sábado à noite que eu saí da casa em que nós dois morávamos juntos, fui para a casa do lado e ele ficou na casa que era da mãe dele.

MP: Essa casa do lado era a casa de quem?

I: A casa dele.

MP: Tinha a casa dele e a casa da mãe dele?

I: Isso, no mesmo quintal.

[...]

MP: [...] e daí, nesse contexto aí, o que foi que aconteceu?

I: Eu fui para a casa do lado e ele ficou na casa da mãe dele, ele pediu para voltar comigo e eu não quis.

MP: Esse pedido dele foi insistente, foi mais de uma vez ou foi uma vez só?

I: Ele mandou mensagem para mim pedindo para voltar por conta das crianças, só que para mim não dava mais e eu não quis mais voltar.

MP: Aqui o que está sendo apurado seria esses fatos do dia 23 de junho, teria ocorrido por volta das quatro e quarenta e cinco da tarde, a senhora estava lá, como que foi isso, conta para nós.

I: Eu estava na frente de casa, e aí o Nilsimar, ele já tinha me mandado mensagem alguns dias atrás, já tinha dado uma discussão por conta disso, porque ele era meio que amigo do Leonardo, e eu estava sentada lá na frente, ele foi naquele dia ele me mandou mensagem novamente, e aí eu fui e chamei a Vera, que é a mulher dele lá na frente de casa...

MP: O Nilsimar começou a mandar mensagem para você depois que ele soube que você estava separado?

I: Sim, primeiro ele me mandou mensagem, eu não lembro o dia certo, mas ele me mandou mensagem que eu postei uma foto no meu Facebook, eu estava na rua tomando uma cerveja, e aí ele me mandou uma mensagem pedindo para ir, falando que ele poderia ir até no lugar onde eu estava, uma coisa assim, e eu falei para ele que não, falei para ele criar vergonha na cara, que ele era casado e eu tinha recém-separado, aí por conta dessas mensagens já tinha dado uma discussão.

MP: Discussão entre quem, a senhora e ele ou não?

I: Discussão entre eu, o Leonardo, ele, a mulher dele, por conta disso
.

MP: Essa discussão foi presencial lá na casa mesmo ou foi por telefone?

I: Não, ele no lado da cerca da casa dele e nós na nossa, mas não teve agressão, não teve nada, só foi discussão mesmo e pronto, acabou.

MP: Isso foi quantos dias antes?

I: Eu acho que uma semana antes, mais ou menos
.

MP: Uma semana, mais ou menos?

I: É, alguns dias antes.

MP: E aí?

I: E aí depois de alguns dias, eu fui e postei essa foto bebendo, estava num barzinho aqui na rua bebendo uma cerveja, eu fui e postei essa foto e aconteceu isso, aí passou;
no dia que aconteceu tudo, eu estava lá na frente de casa e esse rapaz, esse Nilso, foi e me mandou mensagem de novo, e aí eu fui e chamei a mulher dele lá na frente da minha casa e falei para ela,: “oh, teu marido está me mandando mensagem novamente, eu já bloqueei no WhatsApp [...], tinha esquecido de bloquear do Face, e ele veio me mandar mensagem de novo e depois ele fica falando que eu sou errada da história, em nenhum momento eu procurei ele, ele que está vindo atrás de mim mandar mensagem sabendo que eu acabei de separar, e outra que o Léo é amigo dele”, aí ela foi, pegou ainda meu celular e respondeu as mensagens dele.

MP: E aí o que aconteceu?

I: Nós conversamos lá na frente sentadas, eu vi, eu e a Vera vimos ele passando na frente na minha casa e indo lá para o rumo da casa da Vera, no caso.

MP: O Leonardo?

I: Isso, só que ele tinha bebido, ele estava bebendo de tarde.

MP: Isso era um sábado, era um domingo?

I: Domingo, foi no domingo.

MP: Era umas quatro e pouco da tarde, ele estava bebendo desde que horas?

I: Eu não sei, mas eu acho que desde manhã, como nós dois estávamos meio que em processo de separação, eu não queria muito ficar falando com ele, estava evitando de puxar assunto com ele.

MP: E ele soube dessa mensagem da vítima desses dias?

I: Não, ele não soube dessa mensagem, ele só soube das outras,
porque na hora que o Nilson mandou a mensagem para mim, a Vera estava na frente da minha casa respondendo as mensagens, ele mandou a mensagem para mim, eu fui e falei... a filha dela estava chegando na casa da Vera, e eu falei para ela, eu falei: “vai lá e chama a sua mãe fazendo um favor para mim”, ela falou: “mas para quê”, eu falei: “não, vai lá e chama ela aqui que eu quero mostrar um negócio para ela”, a filha dela entrou lá e chamou a mãe dela lá fora, eu peguei meu celular e entreguei para ela e falei para ela da situação, ela falou: “não, depois ainda o Nilso fica falando que é você que fica mandando mensagem, tentando ligar para ele”, eu falei: “jamais eu vou fazer isso, até porque até esses dias eu estava casada.

MP: Nesse dia aí vocês perceberam se o Leonardo teve alguma discussão com o Nilsimar nesse domingo?

I: Se ele esteve eu não vi, eu não posso falar que eu vi porque eu não vi.

[...]

MP: Nesse dia alguém avisou ele que estava tendo essas mensagens, alguma coisa?

I: Não, porque no caso o Nilso mandou essa mensagem nesse dia, era por volta de quase quatro horas da tarde quando ele me mandou novamente a mensagem, que foi na hora que a Vera estava... ele tinha recém mandado a mensagem para mim, a Vera pegou meu celular, começou a responder ele, aí o Léo passou na frente, na hora que ela estava respondendo, o Léo passou na frente da casa que eu morava ali e foi lá para a casa do Nilso
.

MP: Percebeu se ele tinha alguma coisa na mão?

I: Na mão, não.

MP: Ele estava aportando algum objeto?

I: Que a gente viu foi uma faca.

MP: Onde?

I: Na cintura, na cintura para o lado das costas
.

MP: Estava visível assim para o lado de fora da camiseta?

I: Eu acho que ele estava sem camisa, eu não lembro direito, mas deu de ver que tinha alguma coisa na cintura dele, ainda na hora que eu vi ele passando, que ele foi entrando para o portão, eu saí correndo atrás dele, fui atrás dele para ver o que que ele ia fazer, porque eu não estava acreditando que ele ia ter coragem de fazer aquilo, porque nunca passou na minha cabeça que o Léo teria essa coragem.

MP: Quando a senhora viu ele indo com a faca, a senhora imaginou que poderia acontecer algo ruim?

I: Sim, na hora assim bateu um desespero, eu fui atrás, correndo, aí a Vera também foi junto.

MP: E aí o que vocês fizeram?

I: Eu fui correndo atrás dele, chamando ele, perguntando o que ele ia fazer, e quando eu vi no momento, foi uma coisa muito rápida,

eu vi que ele deu uma facada nele, e aí o Nilso levantou e falou que se o Léo não matasse ele, ele ia matar o Léo, e aí a Vera catou ele, levou ele lá para a frente de casa e eu peguei a faca da mão do Léo
.

MP: Quando ele foi para cima da vítima, a vítima estava onde?

I: Ele estava na cadeira.

MP: Estava sentado?

I: Estava sentado na cadeira
.

MP: E ele deu a facada em que parte do corpo?

I: Na hora, eu nem tinha visto na hora onde tinha acertado, eu só vi depois, quando ele estava lá na frente.

MP: Você viu o momento da facada?

I: Foi muito rápido, não deu de ver, assim, onde acertou na hora.

MP: Você viu ele mexendo assim, movimentando a mão com a faca?

I: Eu vi que ele só tirou assim, eu sabia que era uma faca, eu só vi que ele tirou da cintura e ponhou para frente a faca, aí acertou, eu achei na hora que tinha acertado na barriga, em algum outro lugar assim, só que aí depois, quando o Nilso estava lá na frente da casa deitado, aí eu vi que não era na barriga, era no peito.

MP: Isso o Leonardo estando de pé e a vítima sentada ali?

I: Isso
.

MP: A Vera atirou uma pedra nele?

I: Atirou, pegou uma pedra e acertou nele.

MP: Vocês tentaram de alguma forma tirar ele, puxar ele, impedir ele?

I: Sim, que ele deu a facada no Nilso e eu fui e pulei em cima do Léo e segurei as mãos dele, fiquei segurando ele, falei: “não Léo, você não vai fazer, não vai estragar a tua vida por pouca coisa, não vai fazer isso, você tem dois filhos para criar, pensa nos teus filhos, eu sempre falei para você, pensa nos seus filhos, não deu certo nós, mas pensa nos teus filhos”, aí ele soltou a faca, ficou me olhando e começou a chorar, aí o Nilso levantou e foi para o rumo do portão, a Vera estava segurando ele e ainda ele falou para o Léo, foi a última coisa que ele falou, se o Léo não matasse ele, ele ia matar o Léo.

[...]

MP: Quando o Léo chegou ali perto dele, teve conversa, alguma coisa ou não?

I: Foi muito rápido, eu nem vi direito assim.

MP: Você ouviu se eles dirigiram a palavra, cumprimentaram, alguma coisa?

I: Na hora eu só... eu e a Vera só gritamos para o Nilso levantar da cadeira e sair dali porque o Léo estava com a faca, nós só falamos isso.

MP: Vocês não escutaram o Léo conversando com ele, falando alguma coisa para ele?

I: Não, se falou eu não escutei, porque também na hora estava tão nervosa.

MP:

A vítima saiu de lá sozinha ou a esposa dele ajudou ele a sair?

I: Ela foi puxando ele, porque ele não queria sair para fora, aí ela foi puxando ele para fora.

MP: Nisso você viu que ele já estava ferido, estava saindo sangue de algum lugar?

I: Eu só vi que ele estava sangrando mesmo lá na frente, aí o Léo soltou a faca da mão dele, eu peguei a faca e fui lá para frente para ver se tinha acertado em algum lugar, tipo, na hora eu nem sabia direito, mas eu achei que tinha sido na barriga, eu pensei, deve ter acertado na barriga, aí eu comecei a gritar para alguém chamar a ambulância, aí foi onde eu vi ele deitado no chão quase morrendo.

MP: Estavam os dois embriagados?

I: Estavam, estavam os dois embriagados, o Nilso, diz a Vera, que desde manhã cedo ele já acordou e foi para o bar beber, e o Léo estava bebendo, de tardezinha eu vi ele bebendo.

MP: O Nilson tinha alguma faca, algum objeto, alguma arma?

I: Se ele tinha eu não vi, porque como eu falei, eu estava lá na frente de casa, eu só vi na hora que o Léo passou ligeiro lá para dentro da casa dele e aí eu fui atrás
.

MP: Você viu só uma facada ou viu mais de uma?

MP: Não, eu só vi uma.

MP: Quando você foi ouvida lá na delegacia Carol, no ano passado, você não chegou a mencionar essa fala da vítima, que teria dito para ele: “ah, se você não me matar eu te mato”?

I: Não, porque na hora eu estava tão nervosa que eu não lembrei, aí depois eu liguei para a Vera e nós conversamos, e a Vera falou para mim.

MP: Isso já a Vera puxando a vítima para fora?

I: Oi?

MP: Isso já quando a Vera estava puxando a vítima para fora?

I: Sim, sim.

MP: E dali a vítima foi para o médico, você sabe dizer?

I: Não, porque ele caiu no chão lá na frente, ele não conseguiu andar mais porque ele estava perdendo muito sangue, ele morreu ali na frente porque estava sangrando muito, tinha muito sangue.

MP: Do lugar onde deu a facada até o lugar onde ele caiu ali, dava quantos metros mais ou menos?

I: Aí eu não faço ideia.

MP: É a distância do fundo do quintal para a frente do quintal, é isso?

I: Isso, essa a distância, do meio do quintal ali até na frente de casa.

[...]

MP: A vítima chegou a te importunar alguma vez... pessoalmente assim, por conversa, ou por gesto, ou foi só mensagem de celular, ligação, essas coisas?

I: Ele ficava me encarando muito, eu até evitava de sair pela porta do fundo da minha casa porque o fundo da casa que nós morávamos dava bem de lado da casa dele, e como era cerca, não era muro, dava de ele olhar lá para a casa e eu olhar lá para a casa dele.

MP: Vocês eram vizinhos?

I: Isso, vizinhos, como ele ficava às vezes me encarando eu não gostava nem de sair pela porta do fundo, eu sempre deixava mais a porta da frente aberta.

[...]

Defesa: A senhora pode me dizer o que levou o Leonardo a fazer, qual a motivação que a senhora pode nos dizer, a senhora acredita que por conta dessas mensagens levou o Leonardo a praticar esse homicídio, essa conduta:

I: Por ciúmes
,

Defesa: Ele era ciumento?

I: Não, mas eu acho que, tipo assim, como os dois eram amigos, sempre estavam bebendo junto, de vez em quando o Leo ia na casa dele, de vez em quando ele ia lá em casa dele, porque era um perto do outro, eu acho que por falta de caráter do amigo dele ter feito isso com ele, que era uma coisa que eu acho que ele não imaginava, e o ciúme que deu, acho que foi por isso que o Leo fez isso
.

Defesa: Então a senhora quer nos dizer que ele ficou cego pelo ciúme ali por conta dessas mensagens e por conta das investidas da vítima ele acabou praticando esse homicídio aí?

I: Bom, eu acho que deve ter sido isso, porque não tem outra explicação
.

Defesa: A senhora chegou a falar com a dona Vera sobre essas mensagens?

I: Sim.

Defesa: Então, até chegar a esse ponto, vocês tentaram de todas as formas pedir para a dona Vera conversar com a vítima para parar com essas investidas contra a senhora, até chegar a esse ponto?

I: Sim, eu conversei com a Vera [...], tem o áudio da Vera, que a Vera mandou para ele ainda do meu celular.

MP: A senhora fala nesse dia dos fatos dia 26?

I: É, no dia dos fatos tem o áudio, que a Vera pegou o meu celular e mandou a mensagem para ele, até porque eu recém tinha separado, eu não queria conhecer outra pessoa, ainda mais ficar com o vizinho sabendo que ele era casado, isso é uma coisa que não tem cabimento.

Defesa: A senhora chegou a mostrar essas mensagens para o Leonardo?

I
: As mensagens que ele mandou no dia o Léo não viu, porque nós não estávamos conversando, o Léo viu as mensagens anterior
.

Defesa: Anterior?

I: É.

[...]

Defesa: A senhora pode nos dizer qual era o teor dessas mensagens?

I: Ah, eu lembro que eu estava bebendo, aí eu postei uma foto no Face e ele foi e me mandou a mensagem querendo ir no lugar onde eu estava, falando que se ele pudesse ele ia lá onde eu estava, aí eu ainda peguei e falei para ele que eu não queria que ele fosse, porque ele era casado, que ele tinha que respeitar a mulher dele, que eu estava solteira, eu estava vivendo a minha vida, não queria ele perto de mim.

Defesa: Nesse dia que a senhora disse que estava tomando uma cerveja, a senhora estava morando com o Leonardo, estava na mesma casa?

I: Sim, ainda falei para o Leonardo: “olha as crianças para mim que eu vou sair um pouquinho”, que eu estava com a cabeça cheia porque nós estávamos brigando, discutindo dentro de casa direto, “eu vou sair um pouquinho e já venho”, foi só a questão de eu ir no barzinho, eu tomei uma cerveja e voltei para casa.

Defesa: Nesse dia a senhora discutiu com o Leonardo?

I: Nós discutimos na questão do negócio de filho, porque nós estávamos nos separando, ele às vezes querendo me pedir para voltar comigo, eu não queria, por conta dessas questões.

Defesa: E por conta da senhora ter mencionado essas mensagens com a vítima ele desconfiou em algum momento que a senhora teria algum envolvimento com ela, teve alguma a briga por conta disso?

I: Aí eu não sei, como eu falei, eu sempre falei, sempre deixei bem claro para ele que eu nunca ia querer nada com aquele cara
.

Defesa: Então naquele dia [...], a senhora estava conversando com a Vera e exatamente nesse dia a senhora pediu para quem chamar a Vera para mostrar essas mensagens?

I: A filha dela, a Marisa.

Defesa: Quando veio a Vera... a distância ali da casa da senhora, não estou falando lá do fundo, porque a senhora disse dá para ver lá, não é muro, imagino que seja uma cerca?

I: Cerca de madeira.

Defesa: Então ali da casa da senhora, que dá para entrar no corredor é muito longe?

I: Não, é pertinho.

Defesa: É do lado, vizinho?

I: É, tem uma casa da esquina, que era onde eu morava, aí a casa do lado, que é na frente, e a do fundo, que é onde a Vera morava, porque aí a casa da frente não tem muito espaço para estar passando, aí só tinha um corredorzinho no fundo.

Defesa: Entendi, então assim, a senhora foi até lá, antes nesse dia a senhora falou para a Vera, para ela conversar mais uma vez com a vítima, para ela parar de mandar as mensagens para a senhora, que estava gerando muito desconforto, muita discussão em casa, que era para ele parar, é isso?

I: Exatamente, porque até então tinha dado a discussão entre nós por conta das mensagens e ela me xingou, falou que eu era isso, que eu era aquilo, que eu estava correndo atrás do marido dela, eu falei que jamais ia fazer isso, que eu tinha marido em casa e tenho três crianças dentro de casa.

Defesa: Então assim, criou um desconforto entre a senhora e a dona Vera também?

I: Sim.

Defesa: Criou um atrito ali?

I: Ainda ela pegou e chegou, ela foi lá na frente, a Marisa chegou na casa dela, que é filha dela, eu falei: “chama tua mãe lá para mim, que eu quero mostrar um negócio para ela, conversar com ela”, ela: “tá bom, vou lá”.

Defesa: O Leonardo desconfiou... tá, entendi até aqui, o Leonardo, quando a senhora saiu ali para conversar com a dona Vera, ele estava lá dentro da residência, ele estava lá na casa, né?

I: Ele estava na casa dele.

Defesa: Foi num domingo, né?

I: Isso.

Defesa: Ele estava bebendo lá dentro da casa?

I: Estava.

Defesa: O Leonardo?

I: O Leonardo estava.

Defesa: Ele estava embriagado?

I: Estava, eu acredito que ele estava bebendo desde manhã cedo.

Defesa: Tá, ele sabia que a senhora ia lá conversar com a dona Vera, deu discussão ali?

I: Não, ele não sabia, ele não sabia que a Vera ia lá conversar comigo.

Defesa: Não, que você ia lá conversar com a Vera, porque você que foi até lá, não é, ele não sabia?

I: Não, a filha dela estava entrando para a casa da Vera e eu falei para a filha dela: “chama a Vera aqui na frente”, que eu estava na frente da minha casa.

Defesa: Então, assim, quando a senhora começou a conversar com a Vera, a vítima começou a mandar mensagem para a senhora e foi no momento em que a senhora passou o telefone para a dona Vera?

I: Ele já tinha me mandado a mensagem na hora em que a Marisa estava chegando na casa da mãe dela, ele já tinha mandado a mensagem para mim, aí eu falei para a Marisa: “vai lá e chama a sua mãe para ela vir aqui na frente, que eu quero falar com ela”, aí a Vera foi lá na frente, sentou que, tinha um banquinho bem na frente da casa, a Vera sentou na minha frente, eu sentei na frente dela, e falei para ela: “oh Vera, está aqui, teu marido está me mandando mensagem de novo, você sabe que já deu uma discussão brava por conta disso aqui em casa esses dias atrás, conversa com ele, manda mensagem para ele, manda um áudio para ele, fala para ele criar vergonha na cara, porque eu já falei”, aí ela foi e mandou um áudio para ele mandando ele criar vergonha na cara e parar de mandar mensagem para mim [...].

Defesa: [...] nas discussões da senhora, algum momento o Leonardo falou que se ele não parar de mandar mensagem para você ele iria matar a vítima?

I: Não, que eu me lembro não.

Defesa: Então, a senhora conversando ali com a Vera, quando de repente a senhora vê o Leonardo passando, ele passou entre vocês ali, você estava entre a porta, a entrada ali para os fundos?

I: Eu estava na frente de casa, ele passou do lado do portão da frente assim, bem de frente com o portão, que eu estava no banco sentada assim, um pouco mais à frente de casa, bem na calçada eu estava sentada, aí ele passou perto do portão assim e foi lá para a casa da Vera.

Defesa: Mas tranquilo, então Carol, a questão da dinâmica aí, então a senhora acredita assim, hoje, aqui para a gente, que a motivação desse homicídio foi a questão do ciúme que o Leonardo?

I: O ciúme e a falta de respeito.

Defesa: Cego partiu para cima da vítima para matá-la, é isso, a senhora acredita nisso?

I: Eu acredito que foi por conta do ciúme e da falta de respeito, né?

[...]

Defesa: A senhora deu para ver a vítima se ela estava ali no celular, muito embriagada, muito desatenta ou não?

I: Eu vi que ele estava sentado na cadeira
.

Defesa: Ela estava embriagada, deu para perceber se ela estava embriagada também?

I: Estavam os dois embriagados, estava o Léo e ele, ele estava sentado na cadeira
.

Defesa: Então a senhora disse para o promotor aqui que foi muito rápido?

I: Sim.

Defesa: Que a senhora foi atrás do Leonardo e que de repente ele deu uma facada e já ali já soltou a faca e saiu do local, seria isso?

I: Não, ele deu uma facada no Nilso e eu entrei no meio e peguei a faca da mão do Léo.

Defesa: Sim.

I: Aí eu peguei a faca, o Léo olhou para mim, começou a chorar, o Nilso foi lá para a frente, o Nilso falou para o Léo que se o Léo não matasse ele, ele ia matar o Léo, e aí a vítima, no caso o Nilsimar, foi lá para a frente, eu peguei a faca, fui lá para a frente, quando eu cheguei lá na frente, eu vi que ele estava caído no chão, eu joguei a faca no portão, assim meio escondido, com medo de dar mais alguma coisa.

Defesa: A senhora acredita que esse choro foi de que, de arrependimento, de emoção?

I: Eu acho que foi, porque na hora que eu peguei a faca da mão dele, eu olhei bem no olho do Léo e falei para ele: “para que fazer isso, você tem dois filhos, você não pensou nos seus filhos, poque você foi fazer isso”, aí ele olhou sério para mim e começou a chorar.

[...]

Juiz: [...] a vítima então assediou você, enquanto você ainda estava aí em matrimônio, em relação com o Leonardo?

I: Sim.
[...]
(Id.
302973432 - pág. 1-2 – relatórios de mídias).

O IPC
Carlos Augusto Bernardino Simonetti narrou:

MP: [...], s
obre esses fatos, o que a Polícia Judiciária Civil levantou, investigou, qual foi a sua atuação nessa investigação, por gentileza.

T: Na data do fato, eu fui acionado em uma ocorrência de homicídio, chegando lá, a PM já estava fazendo o local de crime, aí eu cheguei, encontrei... logo dava para ver um corpo estendido no chão na calçada, aí conversando com a esposa da vítima,
ela explicou que viu o Leonardo saindo da casa dele, passou por ela e pela ex-esposa dele, acho que é Carol o nome dela, aí a Carol viu uma faca na cintura dele, assim, presa na cintura, ele estava sem camisa na hora que ela contou, aí elas seguiram ele, que ele estava indo para dentro da casa da vítima, aí a senhora Vera, a esposa da vítima, chegou a jogar uma pedra nas costas dele, ele chegou perto da vítima e só enfiou uma faca no peito dele
e tentou correr na hora, tentou sair, mas só que a Carol segurou o braço dele até ele largar a faca, nesse momento ele pulou a cerca que fazia divisa com a casa dele, acho que foi embora; cheguei a ter acesso ao interrogatório dele, ele fala que só entrou em casa e pegou o celular e foi embora, fugiu para o mato e ficou esperando uns dois dias; teve assim, em relação aos fatos, as duas, a Carol e a Vera falam que viram ele enfiando a faca no peito do.... esqueci o nome dele, da vítima, no caso.

Defesa: E o que vocês apuraram aí em relação à motivação do crime?

T: Foi por ciúmes, o Nilsimar, a vítima, estava mandando recados para a ex-esposa do Leonardo, que é a Carol, eles moravam tudo meio que vizinhos, a Carol morava no terreno, morava na casa da frente, o Leonardo atrás, e ao lado do Leonardo morava a vítima; essa vítima estava enviando recados para a Carol, porque eles tinham brigado, o Leonardo e a Carol estavam em processo de separação, aí o Nilsimar se aproveitou e começou a enviar recados para ela, dando em cima dela
.

Defesa: Você sabe dizer como que estava esse processo de separação, se ela já tinha se mudado para uma outra residência, separado de quarto?

T: Sim, ela estava morando na casa da frente, né?, e ele morava com a mãe, se eu não me engano, na casa de trás, eles não estavam mais juntos, ela falou que não estavam mais morando junto.

Defesa: Teve mensagem da vítima para a mulher do réu pedindo comida, você lembra disso?

T: Sim, também teve uma discussão que a Vera mostrou para a Carol que ele estava pedindo comida, ou a Carol mostrou para a Vera, alguma coisa assim, que ele estava pedindo comida para ela, a vítima pedindo comida para a Carol, no caso.

Defesa: E levantaram uma discussão que eles tiveram por causa de gatos da senhora Vera?

I: Sim, teve, acho que foi duas semanas antes, não sei se foi duas semanas antes, eles discutiram, porque o Leonardo não gostava dos gatos da Vera e aí falou que se continuasse incomodando ele matava os gatos, aí a vítima ficou sabendo e falou que ia dar um tiro na cara dele, se ele fizesse isso.

MP: Você lembra se no interrogatório do réu ele alegou legítima defesa, alguma coisa assim?

T: Ele alegou no interrogatório que ele foi para conversar lá e que logo que ele foi tentar conversar a vítima desferiu um soco nele, ele desviou, aí em seguida a vítima empurrou ele, ele acabou tropeçando e caindo quase em cima de uma mesa, e aí ele viu uma faca, pegou a faca e enfiou no peito da vítima, mas essa é a versão dele, né?, diferente do que a Carol e a Vera falam.

[...]

Defesa: Carlos, o senhor que teve no dia do 26, no dia desse fato... e que fez o relatório, certo?

T: Sim.

Defesa: Ali, segundo que está no relatório, que está nos autos do processo, a vítima, que o acusado entrou pela frente ali, do corredor?

T: Isso, entrou pela frente da casa.

Defesa: Então ele não entrou por dentro da casa pelo corredor?

T: Não, ele entrou... é um terreno que tem duas casas, uma casa na frente e outra atrás, ele rodeou a casa dele pela rua, passou na frente da casa da Carol, entrou na casa da vítima, entrou no terreno da vítima, no caso, né?, aí teve que pegar a esquerda pelo corredor para chegar, acessar o fundo, então ele passou pelo corredor para chegar no fundo, o fundo é junto com o fundo da casa dele.

Defesa: Entendi, então ele entrou pelo fundo para alcançar a vítima?

T: Ele entrou pela frente para alcançar o fundo.

Defesa: Isso, pela frente do portão ali, entra pelo fundo, ali no corredorzinho, né?

T: Sim, pelo corredor para chegar ao fundo.

Defesa: Pela dinâmica que está, tem duas cadeiras ali, né?, tem o som, o senhor que fez o relatório, o senhor anexou, embutiu ali algumas fotos, né?

T: Sim.

Defesa: Então a cadeira... a cadeira está de frente para a caixa de som?

T: Eu não me recordo dessa parte.

Defesa: Ela está de frente, porque tem uma que está do lado direito e tem uma que está de frente, e o boné, onde a vítima estava sentada, há possibilidade de a vítima estar... pela experiência do senhor, porque o senhor participou da dinâmica, ali do contexto, porque tem um fogão a lenha ali, a vítima poderia estar de costa?

T: Pode ser que sim.

Defesa: É possível?

I: É possível.

Defesa: Então, pela experiência do senhor ali, que o senhor viu o local, o senhor pode... não sei se vai confirmar, mas pela experiência ali do local, houve discussão, briga ali, um entrevero da vítima, é possível que isso tenha acontecido?

T: Como eu estive no local e eu não sou perito, não tem como eu afirmar esse tipo de coisa, mas pode ter acontecido qualquer coisa, pode ter ocorrido discussão, pode não ter ocorrido.

[...]

Defesa: O objeto do crime o senhor encontrou onde, a faca, Carlos?

T: Foi bem na frente, no portão, ali na entrada, dentro do terreno, se eu não me engano, não me recordo bem, mas acho que ainda estava ali no terreno mesmo, no chão ali do lado, perto do portão de entrada.
[...]
(Id.
302973432 - pág. 1-2 – relatórios de mídias).

No interrogatório, Leonardo confessou o crime, dizendo: “
motivos tinha bastante certo, mas, como que eu vou explicar para o senhor
, foi tipo ciúmes
”, tipo... acho que o erro do ser humano é a gente confiar nas pessoas e depois ser traído pelas costa, né?, porque, tipo, a gente acha que a gente tem amigos no mundo e no final a gente vê que são inimigos da gente
”.

Além disso, expôs o ocorrido da seguinte forma:

[...]

MP: Quando você chegou lá que você foi entrar na casa do seu vizinho, no caso a vítima, você passou pela Carol e pela Vera ou não?

R: Passei, passei por elas.

MP: Cumprimento elas, falou alguma coisa, não?

R: Não, em cheguei a conversar com elas.

MP: Passou direto.

R: Passei direto, que eu entrei, que eu entrei lá, tinha uma cadeira de frente com ele, ele estava sentado de frente,
que eu entrei, elas entraram apavorada, achando que ia fazer alguma coisa, e nisso ele veio para cima de mim, que ele veio, que ele levantou, que a cadeira esbarrou, aí ela pegou em mim e eu fui para cair, ele veio para me efetuar um golpe de soco, foi onde que eu esbarrei na pia, peguei a faca e efetuei o golpe, só que não era na intenção de matar, era só para me defender
, aí nisso chegou a minha ex-mulher, a Carol, ela tirou a faca da minha mão e eu fiquei em choque, comecei a chorar e, tipo, eu soltei a faca, ela pegou a faca e eu sai.

MP: Você não foi lá com plano de matar ele?

R: Não, queria só apaziguar.... poder... tipo, cara, era vizinho há algum tempinho, não tinha questão de ficar com ameaça, essas coisas. [...]
(Id.
302973432 - pág. 1-2 – relatórios de mídias).

O pedido de absolvição sumária não prospera.

Como se sabe, a legítima defesa excluiu a ilicitude da conduta (art. 25 do CP) e, assim sendo, somente pode ser reconhecida pelo juiz na fase da pronúncia,
quando esteja cabal e seguramente demonstrada nos autos
,
como alerta a doutrina:

“
P
ara que o acusado seja absolvido sumariamente, deve haver prova induvidosa e cabal da excludente, sendo ela manifesta. Se houver dúvida sobre a existência do fato, sobre a atipicidade da conduta, ou sobre a ocorrência da excludente de ilicitude ou culpabilidade, ou sobre a extinção da punibilidade, o acusado deverá ser pronunciado
(Gustavo Henrique Badaró, Processo Penal, 3a ed. Ed. RT, pág. 667).

A jurisprudência encampa o entendimento:

[...] Quanto à existência de excludente de ilicitude, esta Corte Superior tem o entendimento consolidado de que apenas é cabível a absolvição sumária, no procedimento especial do Tribunal do Júri, quando manifesta a ocorrência de causa excludente de ilicitude, sob pena de violação da co3mpetência constitucional dos jurados prevista no art. 5o, XXXVIII, "d", da Constituição Federal. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.722.332/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

[...] A legítima defesa não pode ser reconhecida na fase de absolvição sumária sem prova inequívoca, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 2. A desclassificação do delito de homicídio para outro de competência do juiz singular requer provas seguras de ausência de animus necandi". [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.004.393/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

A partir das provas produzidas não se pode concluir, em eiva de dúvida, que o réu agiu para se defender.

Desde o primeiro momento, Vera Lucia asseverou que “
quando Leonardo chegou, Nilsimar estava sentado mexendo no celular, os dois não conversaram e que foi muito rápido. Leonardo chegou e foi direto para cima de Nilsimar e desferiu o golpe, mesmo com a Carol tentando lhe impedir”.

Em juízo, ela explicou: “
a esposa do Leonardo me chamou lá na frente da casa para conversar com ela e no momento ela só falou que ele ia desferir o golpe de faca no meu marido, né?, meu marido estava dentro de casa, no momento nós saímos atrás dele, eu desferi uma pedra de calçada nas costas do Leonardo, mas não intimidou ele, daquilo ali ele só chegou a esfaquear o meu marido, eu peguei o meu marido e saí para a calçada da frente, onde foi que ele morreu ali, né?, no local”

Em diversos trechos do depoimento, a informante deixou claro que a vítima “
estava sentada bebendo, ele estava bebendo era Jamel com Coca e ouvindo o som sentado, mexendo no celular, aí o Leonardo já entrou, do jeito que ele entrou, ele já desferiu o golpe de faca”.

A dinâmica exposta por ela ecoa nas declarações de Carol Aline.

Segundo ela, estava
“
lá na frente sentada, eu vi, eu e a Vera vimos ele passando na frente na minha casa e indo lá para o rumo da casa da Vera, no caso [...], eu fui correndo atrás dele, chamando ele, perguntando o que ele ia fazer, e quando eu vi no momento, foi uma coisa muito rápida, eu vi que ele deu uma facada nele, e aí o Nilso levantou e falou que se o Léo não matasse ele, ele ia matar o Léo, aí a Vera catou ele, levou ele lá para a frente de casa e eu peguei a faca da mão do Léo”.

Além disso, ambas foram contundentes ao afirmar que Leonardo levava a faca na cintura quando se dirigiu à residência da vítima.

O relato
Carlos Augusto Bernardino Simonetti
corrobora a versão apresentada por elas.

De acordo com o investigador, “
conversando com a esposa da vítima, ela explicou que viu o Leonardo saindo da casa dele, passou por ela e pela ex-esposa dele, acho que é Carol o nome dela, aí a Carol viu uma faca na cintura dele, assim, presa na cintura, ele estava sem camisa na hora que ela contou, aí elas seguiram ele, que ele estava indo para dentro da casa da vítima, aí a senhora Vera, a esposa da vítima, chegou a jogar uma pedra nas costas dele, ele chegou perto da vítima e só enfiou uma faca no peito dele”.

É verdade que o réu sustentou que, naquele dia, procurou a Nelsimar para conversa e foi agredido por ele, sendo que, nesse momento, pegou uma faca que estava na pia da residência e o golpeou.

Conquanto a narrativa forneça uma perspectiva diferente a respeito dos fatos, não se pode ignorar que diverge completamente das demais provas produzidas.

Destarte, em razão de o conjunto probatório propiciar duas vertentes distintas, o caso deve ser submetido aos jurados.

Nesse sentido:

[...] Havendo controvérsias quanto aos fatos e indícios suficientes, compete ao Tribunal do Júri a análise aprofundada sobre o mérito, uma vez que há indícios mínimos capazes de embasar a versão que o recorrente teria, dolosamente, atentado contra a vida da vítima. [...] (
TJ/MT, N.U 1002567-16.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

[...] Existem versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, devendo a controvérsia ser resolvida pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. [...]
(TJ/MT, N.U 0003369-39.2007.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

A exclusão das qualificadoras também não é viável.

Como é cediço, “
Fútil:

é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável”
(Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 17a edição, Ed. Forense, pág. 450 –
e-book
).

O conjunto probatório indica que Leonardo mantou a vítima por ciúmes, provocado pelas mensagens enviadas a sua esposa.

A circunstância inclusive foi reconhecida por Carol Aline, no ponto em que afirmou:
“eu acho que, tipo assim, como os dois eram amigos, sempre estavam bebendo junto, de vez em quando o Leo ia na casa dele, de vez em quando ele ia lá em casa dele, porque era um perto do outro, eu acho que por falta de caráter do amigo dele ter feito isso com ele, que era uma coisa que eu acho que ele não imaginava, e o ciúme que deu, eu acho que foi por isso que o Leo fez isso”.

Motivação semelhante extrai-se do depoimento de Vera Lucia e de
Carlos Augusto Bernardino Simonetti.

De fato, o réu admitiu que foi impulsionado pelos ciúmes.

Conforme reiteradamente decidido, “
Cabe ao Tribunal do Júri decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio como motivo fútil
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.293.337/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 30/12/2024).

De mais a mais, a existência de suporte probatório inviabiliza a exclusão da qualificadora. Confira-se:

[...] A exclusão da qualificadora do motivo fútil é indevida nesta fase, pois não se mostra manifestamente improcedente, considerando que o crime teria sido motivado por discussão banal decorrente de ciúmes, o que caracteriza a desproporcionalidade exigida para a incidência da referida qualificadora. [...]
(TJ/MT, N.U 1002823-96.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

[...] A qualificadora do motivo fútil — consistente em possível retaliação por ciúmes após descoberta de relação extraconjugal antiga entre a vítima e a companheira do réu — encontra lastro em elementos dos autos, não podendo ser considerada manifestamente improcedente. [...] A motivação do crime, sua natureza e eventual futilidade devem ser submetidas ao juízo soberano dos jurados, não cabendo sua exclusão na fase de admissibilidade da acusação. [...]
(TJ/MT, N.U 0000813-60.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

Tampouco se pode falar em manifesta improcedência da
qualificadora do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Cezar Roberto Bittencourt doutrina que “
Para se configurar a surpresa, isto é, recurso que torna difícil ou impossível a defesa do ofendido, é necessário que, além do procedimento inesperado, não haja razão para a espera ou, pelo menos, suspeita da agressão, pois é exatamente a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de defesa da vítima que fundamenta a qualificadora
” (Código Penal Comentado, 10a edição, Ed. Saraiva, pág. 627-628 –
e-book).

A versão que se sustentada no depoimento das informantes e da testemunha do processo aponta que a vítima foi atacada de inopino, na própria residência, quando se encontrava sentada, ouvindo música e ingerindo bebida alcoólica.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o ataque inesperado justifica a qualificadora inserida na pronúncia. Confira-se:

[...] Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

[...] A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra suporte em elementos que indicam ataque surpresa, sem chance de reação, configurando situação típica do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0028802-74.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo o recurso
, mantendo na íntegra a sentença de pronúncia vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025